Tribunal: TJMMG
Processo: 2000035-92.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000035-92.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 31/07/2023 Publicação: 07/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE, NA FORMA DOLOSA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – EXCLUSÃO DE AGRAVANTE NÃO JUSTIFICADA NA SENTENÇA – NOVA DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVA PENA, COM REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Helton Kalil de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para manter a condenação pela prática do crime de lesão corporal dolosa grave, conforme art. 209, § 1º, do Código Penal Militar, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Helton Kalil de Oliveira, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no 209, §1º (Lesão corporal grave), do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 29 de novembro de 2019, por volta das 22h40min, na Rua Um, n. 69, Chácara Cotia, no município de Contagem/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Maria de Lourdes Ferreira Bitencourt, causando-lhe lesões corporais graves, conforme Exame de Corpo de Delito acostado às fls. 47/48 (evento 1, “OUT3”). Na data dos fatos, a guarnição comandada pelo denunciado recebeu mensagem via rede de rádio dando conta que o veículo Fiat/Pálio de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 cor prata, placa GQP-8812, havia sido tomado em assalto na Alameda dos Cardeais, bairro Cabral, por três indivíduos armados. Diante do fato e havendo a possibilidade de tal veículo adentrar na subárea da 39ª Cia, a guarnição do denunciado deslocou para realizar cerco/bloqueio na Rua Um, bairro Chácaras Cotia, possível rota de fuga. No local, os militares depararam com um veículo Fiat/Pálio, cor prata, com final de placa número 12, transitando no sentido contrário da via, momento em que a viatura acendeu os faróis no modo alto, diminuiu a velocidade e deslocou para a esquerda da via para realizar a abordagem. Com a aproximação do veículo suspeito, o motorista da guarnição executou manobra, posicionando a viatura a 45 graus, e avistou parcialmente a placa do veículo suspeito, afirmando aos outros componentes da viatura que o carro tratava-se do mesmo veículo tomado em assalto no bairro Cabral. A guarnição desembarcou para iniciar a abordagem, dando ordem de parada, que foi prontamente obedecida pelo condutor, que já se encontrava trafegando em baixa velocidade. Nesse momento, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo, em direção ao veículo, antes de qualquer contato com os ocupantes do automóvel e sem que houvesse tentativa de fuga ou movimento abrupto que indicasse perigo iminente. Após o disparo, que ocorreu já com o veículo parado, o condutor colocou as mãos para fora, com o carro ainda ligado e, logo em seguida, deixou o veículo “morrer”, quando foi realizada a abordagem. Em seguida, a guarnição policial verificou que havia uma mulher ferida dentro do veículo abordado, com lesão proveniente do disparo de arma de fogo. Então, os militares verificaram que o veículo era ocupado por três adultos e duas crianças, e que a placa do automóvel abordado era HLB-9112, não sendo o veículo tomado em assalto nas proximidades, quando socorreram a ofendida até a UPA Ressaca, onde recebeu os primeiros atendimentos. A lesão causada pelo disparo resultou em uma fratura no ombro esquerdo da ofendida, ficando o projétil alojado. Em Exame de Corpo de Delito, constatou-se "ferida orificial cicatrizada recente em terço proximal do braço esquerdo", produzida por meio perfurocontundente, que resultou na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Diante do exposto, DENUNCIO o 3º Sgt. PM Helton Kalil de Oliveira como incurso no art. 209, §1º (lesão corporal grave) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvida a vítima e a testemunha a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos e nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 120171/19 - 18º BPM. A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2020 (Evento1 – RECE_DENUNC2). O acusado, a vítima e as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Registre-se, ainda, que, após a inquirição das testemunhas de acusação, foram juntados aos autos o laudo de eficiência e prestabilidade de arma e vistoria e levantamento pericial do veículo alvejado (Eventos 70 e 118). Conforme Eventos 197 e 200 da ação de origem, as partes ofertaram alegações finais escritas. O Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do ora recorrente, com base no art. 439, “d”, do CPPM, alegando que a conduta está amparada em causa excludente de ilicitude, por erro de fato essencial escusável ou invencível. O douto Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, de forma singular, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado, 3º Sgt PM Helton Kalil de Oliveira, pela prática do crime previsto no art. 209, §1º, do CPM (Sentença no Evento 202), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto (“conforme jurisprudência pátria a respeito do tema, crimes culposos”), com a concessão do “sursis” penal pelo prazo de 02 (dois) anos. Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação, conforme Evento 225, em cujas razões pugna pela a absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “d”, do CPPM. Alternativamente, pleiteou a desclassificação da conduta para a lesão corporal culposa em razão do excesso culposo ou, ainda, para lesão corporal leve. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após analisar detidamente os autos, é possível afirmar que não há divergência quanto aos fatos narrados, limitando-se a defesa a invocar o erro de fato (art. 36 do Código Penal Militar), a legítima defesa putativa ou a desclassificação para lesão corporal culposa, excluído o dolo, ou, ainda, a desclassificação para lesão corporal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 leve, pela ausência de laudo que ateste a incapacidade para o labor por mais de 30 (trinta) dias. As provas dos autos, documentais e testemunhais, nos mostram que a guarnição comandada pelo apelante, na data dos fatos, recebeu mensagem, via rede rádio, de que o veículo Fiat Palio de cor prata, placa GQP-8812, havia sido tomado de assalto na Alameda dos Cardeais, no bairro Cabral, por três indivíduos armados. Conhecendo a região e imaginando que o veículo poderia acessar a subárea da 39ª Cia PM, a guarnição do militar apelante se deslocou para a rua Um, no bairro Chácaras Cotia, visando realizar o cerco e bloqueio em tal logradouro, pois ali seria uma rota de fuga dos meliantes. Aí começa a desastrada abordagem que culminou no resultado lesão corporal para a vítima Maria de Lourdes Ferreira Bitencourt. Os militares, na rua mencionada, visualizaram um veículo Fiat Pálio, cor prata, com final de placa número 12, que vinha em sentido contrário ao da viatura. Então, a viatura acendeu os faróis no modo alto, se deslocou para a esquerda da via, na contramão de direção, e executou uma manobra, fechando a via em posição de 45 graus. O motorista avistou a placa do veículo Fiat Palio, atentando tão somente para o final 12, embora houvesse ciência de toda a numeração da placa do veículo roubado, e, assim, ele afirmou que se tratava do carro tomado de assalto. A prova dos autos nos revela que era possível aos integrantes da viatura ver a placa do veículo abordado, pois a viatura estava a apenas 5 (cinco) metros do mesmo. O ora apelante desembarcou para realizar a abordagem, dando ordem de parada ao veículo que já estava parado, pois, ao fecharem a via em 45 graus, com os faróis altos, o motorista do Palio prontamente parou o seu veículo. Inobstante todas essas circunstâncias, o apelante prontamente efetuou um disparo com sua arma e gritava com o motorista do Palio que respondeu que “era um carro de família”. Quando perceberam que a vítima Maria de Lourdes estava ferida, após abordar o condutor (irmão da vítima), é que os militares se preocuparam em verificar que não se tratava do veículo tomado de assalto (a placa do Fiat Palio abordado era HLB-9112, diversa daquela repassada via rede rádio) e então socorreram a ofendida até a UPA Ressaca, onde ela recebeu os primeiros atendimentos, sendo encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem/MG, onde ficou internada por cerca de 1 (uma) semana. A lesão causada pelo disparo provocou uma fratura no ombro esquerdo da vítima, conforme exame de corpo de delito (Evento 1, OUT3, pág. 49 dos autos de IPM de portaria n. 2000001-20.2020.9.13.0004), e, no referido laudo, está expressamente consignado que houve a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Vejam, vossas excelências, que os militares da guarnição comandada pelo ora apelante podiam visualizar a placa do veículo abordado e ainda pararam a apenas 5 (cinco) metros de distância do mesmo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como visualizaram o Palio Prata, com placa final 12, após a parada, o militar apelante desembarcou e efetuou o disparo em direção ao veículo, atingindo a vítima Maria de Lourdes, cujo procedimento não encontra justificativa. O militar não pode simplesmente atirar e posteriormente averiguar e abordar. E mais. Tentam colocar a culpa no irmão da vítima, o que é uma covardia. O irmão da vítima, motorista do Palio, não adotou postura irresponsável, mas apenas ficou nervoso com a ação militar, diga-se, ante o fechamento da via pela viatura, com faróis altos e com o giroflex desligado. Depois, o nervosismo aumentou, quando o ora apelante desceu aos gritos e efetuou o disparo. Quem não ficaria nervoso? Se até os militares estavam tensos, imagine um cidadão de bem, com sua família. E é mentirosa a assertiva de que o irmão da vítima tentou evadir. Ele apenas deixou o veículo “morrer”, o que é normal em uma abordagem desastrosa, em local ermo e com péssima iluminação, com os nervos e o medo à flor da pele. Repito que o militar que desce da viatura e dispara para o interior de um veículo ocupado tem o desejo de atirar e sabe muito bem que a chance de o projétil atingir alguém no veículo é absurdamente grande e, ainda, que essa ação poderia, como certeza, provocar a morte ou uma lesão corporal grave, como no caso, pouco importando o militar com o resultado. Tais circunstâncias afastam a modalidade de culpa no caso em estudo, bem como a existência de erro de fato, pois o fato de supor que aquele seria o veículo tomado de assalto não dá ao militar o direito de descer da viatura e já efetuar o disparo, para abordar depois. E as lesões não são de natureza leve, como dito alhures, pois o exame de corpo de delito é firme ao demonstrar a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, concordo com o dolo do militar apelante para causar uma lesão corporal, que se revelou grave, e cujo resultado está situado na mesma vontade do agente, ainda que de forma eventual. Neste caso, é clara a adequação dos fatos ao preceito de uma lesão corporal grave, de natureza dolosa, conforme previsão no art. 209, § 1º, do Código Penal Militar. O objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático, e, por isso, a prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No transcorrer do processo penal, os iniciais indícios de autoria e materialidade foram cabalmente comprovados e demonstrados, não permitindo a desclassificação do crime ou a absolvição do réu. Entretanto, quanto à dosimetria, entendo que há reparo a ser feito, com a exclusão da agravante genérica do art. 70, II, “g”, do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Dosimetria Na primeira fase, não tenho reparos a fazer no tocante à dosimetria, notadamente porque a pena-base foi estabelecida no seu mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção, apesar de a norma prever a pena de reclusão, mas isso não trouxe influências ao regime e ao sursis. Na segunda fase, não pode incidir a agravante genérica do art. 70, II, “g”, do CPM, pois entendo que o douto Juiz sentenciante, ao concluir pela incidência, deveria, como imperativo, justificar a aplicação com a citação da norma que contenha o dever violado em face do cargo, do ofício, do ministério ou da profissão, não podendo simplesmente apontar a agravante sem a norma que imponha o dever contrário. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão do sursis penal, observando-se as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Em face da pena estabelecida em 1 (um) ano, não verifico a hipótese de prescrição, ainda que pela pena em concreto. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, na esteira dos fundamentos acima desenvolvidos, para manter a condenação pela prática do crime de lesão corporal dolosa grave, conforme o art. 209, § 1º, do Código Penal Militar e, em nova dosimetria para o crime, excluo a agravante genérica do art. 70, II, “g”, do CPM e fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de julho de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator